Tribunal: TJDFT
Processo: 0749738-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA. AÇÕES QUE VERSEM SOBRE SAÚDE PÚBLICA. ART. 3o DA RESOLUÇÃO 12/2019 DO TJDFT. ART. 15 DA LEI 10.741/2003 – ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. INAPLICABILIDADE. INTERNAÇÃO. CONTEXTO ESPECÍFICO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. PESSOA IDOSA COM IDADE AVANÇADA. SITUAÇÃO DE DESAMPARO. ROMPIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES. VULNERABILIDADE SOCIAL EXTREMA. PRESTAÇÃO DEVIDA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 203, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 35 E 36 DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 3o da Resolução 12/2019 deste Tribunal assim dispõe sobre a competência da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que passou a ser competente para processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, ressalvadas: as ações que versam sobre responsabilidade civil; as ações civis coletivas e a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal prevista na Lei 12.153/2009.
2. O art. 15 da Lei 10.741/2003 - Estatuto da Pessoa Idosa se refere ao atendimento domiciliar e à internação, dentre outros meios, como forma de prevenção e manutenção da pessoa idosa no contexto específico da atenção integral a ser prestado por intermédio do Sistema Único de Saúde, inclusive quanto a doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas.
3. No caso, a demanda não versa sobre direito à saúde, mas sobre assistência social, nos termos do art. 203, I, da Constituição Federal – CF e arts. 35 e 36 do mesmo estatuto, inserido no Capítulo VIII (“Da Assistência Social”), que trata justamente sobre o acolhimento de entidades de longa permanência ou casas-lares.
4. A petição inicial narra o falecimento do filho da autora, única pessoa que lhe oferecia os devidos cuidados e que o neto, que com ela residia, é usuário de drogas psicotrópicas e vive em situação de rua. Consta ainda, que, atualmente, a autora não possui condições físicas ou mentais para se manter sozinha e já contava com ajuda de vizinhos próximos, em razão, inclusive de doenças mentais, dentre outras vicissitudes. Ainda, já foi internada em Unidades de Pronto Atendimento no Recanto das Emas e em Vicente Pires.
5. A hipótese dos autos atinge - apenas de modo reflexo - o direito à saúde da idosa. A causa versa especificamente sobre a possibilidade de acolhimento em entidade de longa permanência. Ausente qualquer prestação relacionada diretamente ao direito à saúde a ser prestado pelo Sistema Único de Saúde, não há que se falar em competência especializada da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.